Tribunal: TJBA
Processo: 8010160-81.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010160-81.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO APELADO: EMANUELA GONCALVES DOS REIS ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de origem. O embargante alegou contradições no acórdão recorrido quanto à soma dos descontos estarem supostamente dentro da margem consignável e quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, sustentando desproporcionalidade e enriquecimento ilícito. Requereu efeitos infringentes para correção dos supostos vícios. A parte embargada apresentou contrarrazões e pleiteou a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria. 2. Não se identificam no acórdão embargado vícios de contradição, omissão ou obscuridade. As razões de decidir foram devidamente fundamentadas, com análise expressa sobre a violação da margem consignável e sobre a adequação do valor da indenização por danos morais à luz dos critérios legais. 3. A suposta contradição apontada refere-se à divergência entre o entendimento da parte embargante e a fundamentação do acórdão, o que configura contradição externa, insuscetível de correção por meio de embargos de declaração. 4. O recurso evidencia mero inconformismo com a decisão, não se enquadrando nas hipóteses legais para modificação do julgado por embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna, entre os próprios termos da decisão, não se admitindo a rediscussão do mérito por meio desse recurso. 2. A divergência entre a interpretação da parte e o conteúdo do acórdão não configura vício de contradição. 3. O descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º; 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2022. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09